Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. OFERTA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOVO EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INVALIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE.
1. A teoria da asserção estabelece que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
2. A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro, em caso de fraude, não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto se trata de fortuito interno. As instituições financeiras respondem objetivamente por eventuais deficiências internas, nos moldes da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça
3. A invalidação do contrato de empréstimo consignado implica a reconstituição do status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.
4. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
5. Apelações desprovidas.